Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em discussão consiste em saber: (i) se haveria contradição no que se refere à subsistência da obrigação alimentar no período posterior ao ano de 2019; e (ii) se haveria obscuridade, ao supostamente não se sopesar as circunstâncias fáticas indispensáveis para o desate da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura o vício de contradição a divergência entre o entendimento da parte e aquele adotado pelo órgão julgador. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão. O acórdão foi claro e coeso ao analisar o título judicial e assentar que inexiste obrigação alimentar em pecúnia a partir de 2020.
4. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento. As matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente enfrentadas.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.